Tribunal: TJMT
Processo: 1001278-67.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (RECORRENTE), GILBERTO GOMES JUNIOR - CPF: 706.706.841-04 (ADVOGADO), ANA MARTINS MELHORANCA - CPF: 985.445.601-30 (RECORRENTE), GILBERTO GOMES - CPF: 277.306.119-53 (RECORRENTE), SANDRA EMILIA BENASSI GOMES - CPF: 482.712.681-04 (RECORRENTE), MARCIA RIBEIRO DA ROCHA TROPEIA - CPF: 815.790.049-20 (RECORRENTE), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), UNITED AIRLINES, INC. - CNPJ: 01.526.415/0001-66 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE

Recurso Inominado:

1001278-67.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

09/08/2022

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

UNITED AIRLINES, INC

Recorridos (as):

GILBERTO GOMES JUNIOR

ANA MARTINS MELHORANCA

GILBERTO GOMES

SANDRA EMILIA BENASSI GOMES

MARCIA RIBEIRO DA ROCHA TROPEIA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO -

LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA AÉREA, POIS OS DANOS SÃO DECORRENTES DO CANCELAMENTO DE VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – IMPACTOS CAUSADOS PELA COVID-19 – REACOMODAÇÃO NÃO REALIZADA - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADAS – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Afasto, de pronto, a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa aérea, mormente porque a falha na prestação de serviço que fundamenta a presente ação indenizatória decorre do cancelamento de voo operado pela reclamada, de modo que inconteste a falha na prestação dos serviços por parte da Recorrente.

2.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em decorrência da falha na prestação de serviço das empresas demandadas que cancelaram unilateralmente seu voo. Aduz que haviam adquirido as passagens aéreas com data prevista para o dia 11/01/2022 e volta para 01/02/2022 para o trecho Guarulhos/SP a Denver/EUA e Washington/EUA – Guarulhos/SP, entretanto, mesmo após o cancelamento dos voos somente conseguiram realizar a reacomodação em novo voo após a concessão da tutela de urgência deferida nos autos.

3.

Evento danoso ocorrido após a edição da Lei 14.034/2020 que promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

4.

Dano moral excepcionalmente configurado. Tentativa de reembolso administrativo sem êxito.

5.

A demora injustificada para o reembolso de passagem aérea que foi cancelada, configura falha na prestação de serviço e enseja pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, em razão dos transtornos sofridos pelos requeridos que somente conseguiram remarcar as passagens após a concessão da tutela de urgência deferida nos autos.

6.

O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença equivalente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada reclamante encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022